Tribunal: STF
Processo: RE 64641
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-19
Data de publicação: 1973-03-19

Ementa:
1) COD. PROC. CIV., ART. 209, PARAGRAFO 2. ONUS DA PROVA.
2) CODG. CIV., ARTS. 1435 E 1454. COD. COM., ART. 15. CASO EM QUE A
MATÉRIA DESTAS NORMAS SE ENCONTRA ENVOLVIDA EM PROVA.
3)DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.